Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-81.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE IMPUGNADA PELA DEFESA. LESÃO CORPORAL MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS OU POR ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de conhecimento parcial do recurso – rejeição: Em que pese a fixação da pena no mínimo legal, por ter havido impugnação, bem como por se tratar de matéria referente à liberdade com viés de ordem pública, o conhecimento do recurso defensivo deve ser integral.
2. Mérito: Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. Se a lesão corporal mediante violência doméstica é praticada em um contexto um tanto distinto, ainda que em uma mesma situação fática, mediante desígnio autônomo em relação ao crime de ameaça, não se cogita a aplicação do Princípio da absorção/consunção, pois evidenciado que não se tratou de conduta de passagem para o cometimento da outra infração, em evidente intuito autônomo.
4. No caso, não se recomenda a suspensão condicional da pena, por não resultar no efeito esperado, se há notícia nos autos de supostos outros envolvimentos do réu com crimes em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, uma vez que ela assim noticiou, além de a própria vítima ter dito incisivamente que não confia na eficácia da resposta estatal em relação ao réu.
5. Sobre o tema da indenização propriamente dito, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou da produção de prova específica.
6. O quantum mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por mais se adequar ao que é razoável e proporcional, conforme contornos do caso concreto, em que há notícia de que o réu é serralheiro, além de a vítima não dar credibilidade ao aparato estatal.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.